Tribunal: STF
Processo: ARE 1476542
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Universidade Federal de Pernambuco formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 23) contra acórdão (eDoc 16) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    Sustenta, em síntese, que esse julgamento viola preceitos constitucionais por reconhecer a impossibilidade de suspensão do pagamento de VPNI relativas a quintos/décimos oriundos de decisão judicial transitada em julgado que concedeu essas rubricas aos recorridos, e, assim, aquiesceu com a condenação da recorrente ao pagamento dos valores retroativos dessas verbas, notadamente nos meses em que essas parcelas não foram pagas.



    Afirma, nesse contexto, que, “diversamente do que entendeu o acórdão vergastado, esse STF no julgamento do RE 638.115 reconheceu que a incorporação de quintos referentes ao período de 1998 a 2001 implica ofensa ao princípio constitucional da legalidade, porquanto não seria cabível a criação de vantagem não prevista em lei” (eDoc 23, fl. 4).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.



    O apelo excepcional não foi admitido (eDoc 29), de modo que foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Colho da ementa do acórdão recorrido os seguintes trechos dos fundamentos adotados pela Corte Regional para decidir a controvérsia:



    Administrativo e Processual Civil. Apelação e remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, para determinar à UFPE que restabeleça os pagamentos das VPNI relativas aos quintos/décimos, oriundas de decisão judicial transitada em julgado no MS n.º 0021839-91.2006.4.01.3400, em favor dos demandantes, bem como para condenar a demandada ao pagamento dos valores retroativos, referentes aos meses em que as rubricas de VPNI deixaram de ser pagas aos autores, a serem calculados na fase de liquidação da sentença; com juros a partir da citação, nos moldes determinados no art. 5º, da Lei n. 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, apoio no paradigma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1270439); ainda condenou a demandada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no menor percentual aplicável à faixa de valores correspondente ao montante da condenação, a ser apurado na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, parágrafos terceiro e quarto, do CPC/15.



    [...]



    Observa-se dos autos que, a partir de novembro de 2019, a rubrica 10289 ou 10288 deixou de ser paga aos demandantes, conforme as fichas financeiras apresentadas (doc. 14988380). Também se verifica o parecer de força executória n. 00017/2019/SERVPUB/PRF1R/PGF/AGU que concluiu não ter o título judicial formado nos autos do mandado de segurança 0021839-91.2006.4.01.3400/DF força executória plena, por ter cessado a ultratividade das incorporações (doc. 14471527).



    [...]



    Descabida a preliminar de inadequação da via eleita, dado que a pretensão autoral não visa à execução do título judicial formado no mandado de segurança que assegurou à parte demandante o direito aos quintos, mas ao retorno da rubrica VPNI, relativa aos quintos, suprimida com base no aludido parecer, e ainda ao pagamento dos valores que deixaram de ser pagos nessa razão. 



    Inexistindo qualquer fato novo capaz de alterar o entendimento acerca da questão posta, adota-se a fundamentação do acórdão desta Quarta Turma, quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0807779-93.2020.4.05.0000, no sentido de que a modulação no paradigma RE 638.115 não autoriza a Administração Pública a suprimir imediatamente a VPNI decorrente de decisão judicial que reconheceu o direito da parte ao recebimento dos quintos. 



    Apelação e remessa necessária improvidas.



    Feito esse registro, destaco que o Supremo, ao apreciar o Tema n. 395 (RE 638.115), sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido da impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001. A ementa do acordado, publicada no DJe de 3 de agosto de 2015, foi assim redigida:



    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.



    No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra a apreciação do mérito desse paradigma, também sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, os efeitos da decisão foram modulados para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, de modo que o eventual afastamento do comando acobertado pela coisa julgada deve ser perquirido por mecanismos de índole rescisória. Cito a ementa desse julgado:



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    (Destaquei)



    Assim, na espécie, o Tribunal Regional seguiu a orientação firmada nesse precedente qualificado. No mesmo sentido, destaco ainda:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV Agravo regimental a que se nega provimento



    (ARE 1.299.522 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente